Tribunal: TJSP
Processo: 1004962-21.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo, tanto na ida quanto na volta (conexões), demorando tempo superior a 7 horas em cada trecho – Procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$4.000,00 para cada autora, e danos materiais no valor de R$295,86 – Apelo das autoras, buscando a majoração da indenização

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo, tanto na ida quanto na volta (conexões), demorando tempo superior a 7 horas em cada trecho – Procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$4.000,00 para cada autora, e danos materiais no valor de R$295,86 – Apelo das autoras, buscando a majoração da indenização por danos morais e da verba honorária sucumbencial – Admissibilidade – Considerando-se que ocorreram atrasos tanto na ida, quanto na volta, de rigor a majoração da indenização por danos morais para R$8.000,00 para cada autora, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados à parte, sem importar no enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Aplicação do disposto no Súmula 326 do C. STJ – Verba honorária sucumbencial majorada para 20% sobre o valor da nova condenação, quantia que remunera de forma condigna o trabalho realizado pelos causídicos – Sentença parcialmente modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004962-21.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DAISY OHANA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e KARLA RENATA
ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004962-21.2020.8.26.0011 -Voto no 22315 DG
2
Voto no 22315
Apelação no 1004962-21.2020.8.26.0011
Apelantes: Daisy Ohana Lopes e outra
Apelado: Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro de Pinheiros
Juiz prolator: Dr. Paulo Baccarat Filho
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
Transporte aéreo internacional

Atraso de voo, tanto na ida quanto na volta
(conexões), demorando tempo superior a 7 horas
em cada trecho
Procedência, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais,
no importe de R$4.000,00 para cada autora, e
danos materiais no valor de R$295,86
Apelo das autoras, buscando a majoração da indenização por danos morais e da verba
honorária sucumbencial
Admissibilidade

Considerando-se que ocorreram atrasos tanto na
ida, quanto na volta, de rigor a majoração da
indenização por danos morais para R$8.000,00
para cada autora, quantia que se mostra adequada
e suficiente a minimizar os danos causados à parte,
sem importar no enriquecimento sem causa, além de
evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da
ofensora
Aplicação do disposto no Súmula 326
do C. STJ
Verba honorária sucumbencial
majorada para 20% sobre o valor da nova
condenação, quantia que remunera de forma
condigna o trabalho realizado pelos causídicos
Sentença parcialmente modificada
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 135/137, que julgou procedente ação de indenização, fundada
em cancelamento de voo, que DAISY OHANA LOPES e KARLA
RENATA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO ajuizaram em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A., nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, para cada uma das coautoras, no valor
de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária,
pela tabela deste Tribunal de Justiça, desde a data da sentença, bem
como indenização por danos materiais, no valor de R$295,86
(duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004962-21.2020.8.26.0011 -Voto no 22315 DG
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação.
Apresentou a ré embargos de declaração (fls.
140/144), sendo os mesmos rejeitados (fl. 145).
Apelam as autoras pugnando, em síntese, pela
majoração da indenização por danos morais, pois sofreram atraso em
dois voos, de ida e volta, na sua viagem de São Paulo a Cuzco, no
Peru, havendo uma parada em Buenos Aires (Argentina), onde ficariam
por 6 dias, e posteriores conexões em Santiago (Chile) e Lima (Peru),
de onde seguiriam rumo a Cuzco (Peru), onde ficariam por mais 5
dias. Na ida, houve o cancelamento do voo em Santiago (Chile) sem
maiores explicações, ocorrendo um atraso de 7h35min, enquanto na
volta, em que elas haviam programado estadia e passeio na cidade de
Lima por dois dias, acabaram perdendo um dia inteiro de passeio.
Assim, incontroverso o abalo psicológico e financeiro sofrido, ante o
overbooking ocorrido. Pedem a majoração dos danos morais, a fim de
desestimular a ré à reiteração da conduta lesiva, bem como minimizar
seu sofrimento decorrente da má prestação de serviços da ré.
Requereram, ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, pois
a fixada na sentença (10% da condenação) mostra-se irrisória e é
incompatível com o serviço prestado.
Com as contrarrazões (fls. 163/172), subiram os
autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, fundada
em atraso de voo.
Relatam as autoras que adquiriram passagens aéreas da
companhia ré, com itinerário saindo de São Paulo e destino à Cuzco, no Peru, com
uma parada em Buenos Aires (Argentina), onde ficariam por 6 dias e depois
seguiriam rumo ao Peru, para uma estadia de 5 dias em Cuzco, tendo escalas em
Santiago (Chile) e em Lima (Peru). Afirmam que, na ida, permaneceram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004962-21.2020.8.26.0011 -Voto no 22315 DG
4
aeroporto por mais de sete horas até o efetivo embarque em aeronave que as levaria
ao destino. Alegam que perderam um dia de passeio em decorrência desse ato da ré,
além das estadias em hotéis de Lima e Cuzco. Sofreram danos morais em razão da
má prestação de serviços da ré, que lhes impôs humilhação e abandono, bem como
privação de momentos de lazer. Pediram a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
A r. sentença julgou procedente a demanda, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$295,86 e morais,
no importe de R$4.000,00 para cada autora.
Apelam as autoras, pugnando pela majoração da indenização
por danos morais e da verba honorária sucumbencial.
Realmente, a indenização por danos morais merece ser
majorada, ante o atraso/cancelamento dos voos de ida e volta (conexões), com
atrasos superiores a sete horas em cada um, sem qualquer apoio material.
Tal ocorrência denota falha na prestação dos serviços,
gerando consequentemente aborrecimentos e constrangimentos aos passageiros, que
suplantam o mero aborrecimento.
A falha na prestação de serviços, decorrente do atraso
injustificado dos voos perturbou a tranquilidade das autoras, acarretando irrecusável
abalo psíquico, notadamente por ter permanecido tempo juridicamente relevante
(cerca de 7h35min) após os horários marcados para chegarem ao destino, o que é
suficiente para gerar a obrigação de indenizar.
É certo que, na fixação do dano moral, recomenda a doutrina
que o Juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo,
também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da
culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir seu comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor
como instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir
ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004962-21.2020.8.26.0011 -Voto no 22315 DG
5
de modo a propiciar enriquecimento sem causa. Deve ser equilibrada, porque tem
finalidade compensatória.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Alberto Bittar: “A
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente
advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância
compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem
jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia
economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante”.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio da
causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, entendo que a fixação dos danos morais deva ser no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais), por ser adequado e suficiente para minimizar os danos
causados, sem importar no enriquecimento sem causa das autoras, bem como serve
para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora/ré.
Tal quantia deverá ser acrescida de correção monetária a
partir da publicação desta decisão, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ressalte-se que, nos termos da Súmula 326 do C. Superior
Tribunal de Justiça, a condenação em montante inferior ao postulado não implica
sucumbência recíproca.
Quanto à verba honorária sucumbencial, tem-se que também
merece majoração.
Isso porque, a honorária foi fixada na sentença em 10% sobre
o valor da condenação, o que representaria cerca de R$800,00 (oitocentos reais),
quantia inexpressiva, que não remunera de forma justa o trabalho dos advogados,
considerando-se os critérios contidos no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor sua fixação em 20% sobre o valor da nova
condenação, quantia que remunera de forma condigna o trabalho
realizado pelos causídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004962-21.2020.8.26.0011 -Voto no 22315 DG
6
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso das
autoras, nos termos deste julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator